Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão dos embargantes.

2. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da parte embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.